Tribunal: CARF
Processo: 10880.909660/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909660/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.214 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
ATOS ORIGIN SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
INFORMADO. SALDO NEGATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
APÓS O FECHAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
Se fica demonstrado nos autos que o contribuinte pediu valor de pagamento
indevido em PER/Dcomp, mas na realidade era saldo negativo, deve ser
superada tal questão na declaração, e concedido o direito, com os efeitos desta
natureza jurídica. Ou seja, o saldo negativo deve ser concedido com
possibilidade de atualização monetária a partir do primeiro dia do ano-
calendário subsequente a sua formação.
Não conceder o direito creditório, sabendo-se que o mesmo existe, mesmo que
parcialmente, seria enriquecimento indevido da União.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer os valores remanescentes
pleiteados no PER/Dcomp, devendo os mesmos ser considerados como saldo negativo e com sua
atualização monetária a partir de janeiro/2002 para fins de restituição/compensação. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-005.213, de 08 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10880.909659/2008-84, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909660/2008-17
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.214 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909660/2008-17

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou
parcialmente por constatar que o pagamento informado já havia sido parcialmente utilizado para
pagamento de débito do contribuinte, não restando assim crédito disponível para a compensação
de débito pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação foi
homologada parcialmente.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Houve
a constatação que o valor devido já havia sido reconhecido no despacho decisório, e que a
discussão remanescente seria de saldo negativo da CSLL, que não era o pleito do PER/Dcomp.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório do que entendo necessário.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo e atende os
requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Tratam os autos em que foi proferido despacho decisório indeferindo parcialmente o PER/Dcomp
em questão, a qual se pleiteia compensações do alegado pagamento indevido de CSLL (código
2484) relativo ao mês 06/2001, recolhido em 31/07/2001 no valor de R$ 39.331,51. O despacho
decisório reconheceu o valor pago em 30/06/2001, de R$ 20.560,81, não reconhecendo o valor de
R$ 18.880,70, pois este valor estava utilizado para quitação de outros débitos de período anterior.
Em manifestação de inconformidade, a agora recorrente, primeiramente, alegou nulidade do
despacho decisório, e no mérito, que houve um pagamento equivocado de R$ 39.331,51, enquanto
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.214 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909660/2008-17

o correto seria R$ 18.880,70, em virtude da CSLL apurada no mês junho/2001 (R$ 39.331,51) e a
CSLL devida nos meses anteriores, que não foi considerada (R$ 20.560,81), e o valor a pagar
correto seria de R$ 18.880,70. Para comprovar seu erro, trouxe então o DARF recolhido e a DIPJ
entregue como comprovação
Na apreciação, a DRJ julgou improcedente as alegações, acompanhando praticamente o despacho
– ou seja, o crédito do DARF estava parcialmente utilizado. Comentou com o PER/Dcomp foi
apresentado como um pagamento a maior, e este foi o valor reconhecido no pagamento de
junho/2001. Nada mais de relevante se manifestou.
Em recurso voluntário, reitera suas alegações, procurando novamente demonstrar o erro que
praticara e que pagara indevidamente os R$ 39.331,51.

Do recurso voluntário:
Analisando os autos, verifica-se que o contribuinte alega o seu erro ao pagar a CSLL de
junho/2001. Em análise a DIPJ constante nos autos, há um valor de CSLL estimativa apurada em
fevereiro de 2001 no valor de R$ 20.560,81, e em junho/2001, há novo valor de CSLL estimativa
apurada de R$ 18.880,70.
Tais valores formariam um saldo negativo de base de cálculo de CSLL de R$ 39.441,51 que se
manteria até o final do ano, ao qual houve no final do ano prejuízo fiscal e/ou base de cálculo
negativa de CSLL.
Assim, os valores seriam aproveitáveis a partir de janeiro/2002, como base de cálculo negativa,
conforme a legislação aplicáveis.
Há nos autos a cópia do DARF recolhido em 31/07/2001 no valor de R$ 39.441,51. Não
informação nos autos de recolhimento e/ou pagamento de fevereiro de 2001, mas se presume que
foi recolhido pela informação que consta no voto da decisão a quo e informações do processo
10.880.90660/2008-70.
Ou seja, de forma resumida, o que aconteceu foi o seguinte:
- contribuinte apurou e recolheu estimativa em fev/2001 de R$ 20.560,81;
- contribuinte apurou estimativa em jun/2001 no valor de R$ 18.880,70, só que recolheu o
montante da apuração acumulada até então de R$ 39.441,51;
- no final do 2001, apura base de cálculo negativa de CSLL;
- em PER/Dcomp transmitida em 30/01/2004, pleiteia, como pagamento indevido o total
recolhido de estimativa, pelo montante do DARF recolhido em 31/07/2001;
- o despacho decisório reconheceu como indébito apenas o montante recolhido a maior de
estimativa no período, que foi o valor de R$ 20.560,81;
- o contribuinte reclama o direito integral do saldo negativo em PER/Dcomp.
Entendo, no caso, que houve um erro do apontamento do direito creditório pleiteado no
PER/Dcomp, que seria correto parcialmente do pagamento indevido, e este já reconhecido, e o
restante, no montante de saldo negativo de CSLL.
O despacho decisório, bem como a decisão a quo, de forma até acertada, reconheceram com base
nos elementos apresentados, ou seja, se pediu pagamento indevido, constatou-se o valor de R$
20.560,81 e este foi reconhecido.
Acredito que o contribuinte queira aproveitar parte do saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2001 neste PER/Dcomp, sem atentar que são dois valores de naturezas jurídicas distintas, e,
inclusive, principalmente, com momento de atualização monetária distintos – o pagamento
indevido começa a corrigir a partir da data do fato, enquanto o saldo negativo a partir de janeiro do
ano-calendário seguinte.
Tal situação causa distorção dos valores ,e por isso, há que se ter cuidado no momento de avaliar
este direito, principalmente no seu quantum e momento inicial de eventual atualização monetária.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.214 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909660/2008-17

De qualquer forma, a longo do tempo julgando processos similares neste CARF, e principalmente
nestes processos nos primórdios da obrigação de PER/Dcomps, passei a entender que a situação
seria pouco clara para o contribuinte, suscitando eventuais erros formais no seu pleito que
poderiam desencadear efeitos distintos. Geralmente, o despacho decisório e decisão da DRJ
costumam não superar tais erros formais, independente de haver indícios de direito disponível,
mesmo que parcialmente.
De qualquer forma, nos autos, há indícios de que o contribuinte tem parcial razão, e não integral,
como alega na sua peça recursal.
Neste caso, entendo que deva ser superada a informação prestada pelo contribuinte da origem do
crédito no que tange ao pagamento indevido, e que seria realmente saldo negativo, pois do
contrário, seria enriquecimento sem causa da união, sabendo que há um direito parcial do que
alega, e causado por um formalismo necessário, mas que suscita dúvidas dependendo do perfil do
contribuinte.
Contudo, tais pagamentos corretos de estimativa referente aos meses de fevereiro/2001 e
junho/2001, que comporiam o saldo negativo, devem ser tratados como tal, ou seja, com a
imputação da atualização monetária a partir de 01/01/2002.
Por conseguinte, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para
reconhecer os valores remanescentes pleiteados no PER/Dcomp, devendo os mesmos ser
considerados como saldo negativo, ou seja, com sua atualização monetária a partir de janeiro/2002
para fins de restituição/compensação, verificando a sua disponibilidade, ou seja, se não foram
aproveitados em momento posterior.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer os valores remanescentes pleiteados no
PER/Dcomp, devendo os mesmos ser considerados como saldo negativo e com sua atualização
monetária a partir de janeiro/2002 para fins de restituição/compensação.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital